Tribunal: TJBA
Processo: 8029544-08.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8029544-08.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: VOTORANTIM CIMENTOS S.A. e outros (2)

Advogado(s)
:
MARCO ANTONIO GOULART LANES

AGRAVADO: ADRIANA SOUZA DA SILVA e outros (28)

Advogado(s)
:
MARCOS SAMPAIO DE SOUZA, TERCIO ROBERTO PEIXOTO SOUZA, NEILA CRISTINA BOAVENTURA AMARAL, ROBERTA MIRANDA TORRES, ELBAMAIR CONCEICAO MATOS DINIZ GONCALVES

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEITADA. MÉRITO. BARRAGEM PEDRA DO CAVALO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO INDENIZATÓRIA, INCONFIGURADA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL NÃO RECONHECIDA. LEGITIMIDADE DOS ACIONADOS/AGRAVANTES. INÉPCIA DA PETIÇÃO INCIAL NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I- Os recorrentes pretendem o reconhecimento: da c
ompetência da Justiça
Federal; da prescrição
da pretensão indenizatória; da ilegitimidade
tanto ativa
quanto passiva
; da necessidade de denunciação
da lide
à Embasa e
à CERB e,
ainda,
da inépcia da petição inicial
.

II- Tendo o magistrado se reservado para apreciar a legitimidade da EMBASA e da CERB, questão suscitada e com aptidão para alterar o desfecho da demanda em relação à parte interessada em ser excluída da lide, é possível a interposição do recurso instrumental, cujo resultado constitucionalmente esperado e desejado é a ampliação do contraditório, conferindo maior legitimidade à decisão final.
Preliminar rejeitada
.

III- Mérito. O
s alegados prejuízos suportados pelos pescadores e marisqueiras projetam-se na vida dessas pessoas
dia após dia
, sendo possível, inclusive, o agravamento da situação, acarretando a renovação periódica do poder daqueles que sofrem os danos de exigir as providências jurídicas que entendem pertinentes.
Prescrição inconfigurada
.

IV- Conforme entendimento sufragado pelo STJ, “
na hipótese de danos individuais decorrentes do exercício de atividade de exploração de potencial hidroenergético causadora de impacto ambiental, é possível, em virtude da caracterização do acidente de consumo, o reconhecimento da figura do consumidor por equiparação, o que atrai a incidência das disposições do Código de Defesa do Consumidor, atraindo a competência da Justiça Estadual. (REsp n. 2.018.386/BA, Segunda Seção, julgado em 10/5/2023, DJe de 12/5/2023)”. (AgInt no AREsp n. 2.458.149/BA, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024.).
N
ão há que se falar em competência da Justiça Federal
.

V- Os documentos acostados com a inicial indicam que os autores são pescadores da região, o que já basta, de início, para legitimá-los como titulares do direito que alegam ter.
Ilegitimidade ativa, inconfigurada.

VI- Não foi a EMBASA nem é a CERB os construtores da barragem, nem são os operadores da usina nela instalada
,
mas sim as agraventes, o que as torna -
i
n status assertionis
–,
parte legítima para figurar no polo passiva da demanda
.

VII- Não é genérico o pedido formulado pelos autores, formulados no sentido de condenar os acionados em danos materiais (lucros cessantes), em valor determinado de (01) um salário-mínimo mensal a contar do ajuizamento da demanda, mais 36 (trinta e seis) salários-mínimos correspondente aos meses anteriores ao aforamento da demanda.
Não há que se falar, portanto, em inépcia da petição inicial.

VIII- AGRAVO DE INSTRUMENTO, DESPROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE

AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
VOTORANTIM CIMENTOS S.A. (“VCSA”) E OUTROS
, em face da decisão interlocutória proferida nos autos da Ação Ordinária aforada por
ADRIANA SOUZA DA SILVA E OUTROS.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR
a preliminar de inadequação da via eleita e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
a este agravo de instrumento
, amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A)